Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-58.2021.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000535-58.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (APELANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAULIDEY SOKOLOSKI - CPF: 989.336.711-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA
–
1)
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – RÉU ABORDADO PELA POLÍCIA EM VIA PÚBLICA – ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA – DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – 2) – ROGO POR ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃOA DOIS DOS APELANTES – PROVAS INEQUÍVOCAS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE PARA UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO – 3) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR DE UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – VALORAÇÃO DA ELEVADA QUANTIDADE E DA DIVERSA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – IMPLEMENTO PROPORCIONAL DA SANÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECUÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PELA AUMENTADA COM FUNDAMENTO CORRETO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO DA PENA BASILAR APLICADA - 4
)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, consistente em não obedecer a ordem de parada ainda em via pública e posterior dispensa da droga pelo réu.

2. Mostra-se inexorável a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas quando devidamente comprovada a guarda de elevada quantidade de drogas para fins de disseminação, bem como a gestão conjunta de atividade ilícita, na espécie, por três ou quatro meses.

2.1. Impositiva a absolvição do corréu cuja condenação se deu com fincas em denúncias anônimas e em elementos circunstanciais que não comprovam diretamente a prática do delito.

3.

A elevada quantidade de drogas e a natureza diversificada dessas legitimam a exasperação da reprimenda basilar do crime de tráfico de entorpecentes.

3.1.
Mostrando-se desproporcional a elevação da reprimenda basilar, impõe-se a sua refusão, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

4.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como pelas circunstâncias do caso concreto não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em estima
recursos de apelação criminal
interpostos em favor de
IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, LUCAS ROGANTE CAVALCANTE e RAULIDEY SOKOLOSKI
, contra a sentença editada pelo juízo da 2º Vara da Comarca de Nova Xavantina, que os condenou pela prática dos crimes capitulados nos s artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhes as respectivas penas de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial fechado e 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias-multa; 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) dias-multa (Id. 124271211).

Em suas razões recursais,
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE e RAULIDEY SOKOLOSKI, por meio da Douta Defensoria Pública (Id. 124271238), almejam a absolvição, por insuficiência probatória, sobretudo diante da apontada ilicitude da execução da medida de busca domiciliar e das provas derivadas.

Em outra vertente, pretendem a reforma da dosimetria da pena aplicada a Raulidey Sokoloski, reputada desproporcional, bem como a aplicação do privilégio inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

A seu turno, o apelante
IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, por sua advogada, formula tese negativa de autoria, pretendendo a absolvição ou, em viés subsidiário, a absolvição ao menos quanto ao delito de associação, com a aplicação da pena em patamar máximo de quatro anos, com a consequente conversão, nos termos do artigo 44 do Código Penal (Id. 124271236).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id.
124271242
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr.
José de Medeiros
inclina-se pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, para que se reforme as penas impostas a
Raulidey Sokoloski, com extensão dos efeitos ao apelante Igor Xavier:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – 1. Apelantes Lucas Rogante e Raulidey Sokoloski – Preliminar – Pleito de nulidade face a alegada ilicitude na busca e apreensão domiciliar – Impossibilidade - Não caracterização de violação inconstitucional de domicílio – Hipótese de flagrante delito –– Autorização constitucional expressa – O apelante Lucas Rogante informou aos agentes policiais que dentro da residência havia drogas. Diante da informação, os policiais militares eram legalmente obrigados a ingressar na residência para apuração do delito – Preliminar que deve ser rejeitada. 2. Apelantes Igor Xavier, Lucas Rogante e Raulidey Sokoloski – Mérito – Tese comum a todos os apelantes – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Apelante Lucas preso em flagrante delito portando drogas – Expressiva quantidade de entorpecente localizada dentro da residência do acusado Raulidey – Provas indicam que o apelante Igor era um dos gerentes do grupo criminoso – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância na forma associativa – Versões defensivas isoladas nos autos. 3. Apelante Raulidey Sokosli – 3.1 Pedido de readequação da pena-base – Sem razão – Apelante que detinha, em depósito, 6,409 kg de maconha e 454,8 g de cocaína – Quantidade e variedade de drogas são fatores que autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal - ‘Quantum’ fixado que não se mostrou desarrazoado (02 anos de aumento). 3.2 Pedido de aplicação do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Apelante detentor de registros criminais – Apelante que participa de organização criminosa (comando vermelho) – Condenação pelo crime de associação para o tráfico - Não preenchimento dos requisitos legais. 4. Apelante Igor Breno Antunes Xavier – 4.1 Requer a aplicação da pena-base no mínimo legal - Inviabilidade – O apelante detinha em depósito 6,409 kg de maconha e 454,8 g de cocaína – Quantidade e variedade de drogas são fatores que autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal - ‘Quantum’ fixado que não se mostrou desarrazoado (02 anos de aumento). 4.2 Requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Impossibilidade – No caso, inexiste minorante que possa justificar a redução abaixo do mínimo legal (05 anos) – As penas restritivas de direito somente substituem as privativas de liberdade caso a pena aplicada não seja superior a 04 anos – Desta feita, inviável a substituição requerida, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal. 4.3 Requer a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda imposta – Inviabilidade – Fixada a pena acima de 08 anos, se impõe a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena – Regime inicial que se mostra adequado, nos termos do art. 33, 2º, ‘a’, do Código Penal. Pela rejeição da preliminar arguida. No mérito, pelo desprovimento dos recursos dos réus Lucas Rogante e Igor Xavier e pelo provimento parcial do recurso do réu Raulidey Sokoloski, com extensão dos efeitos ao apelante Igor Xavier.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 23 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 23h15min., na residência situada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Deus é Amor, neste município de Nova Xavantina, os denunciados Igor Breno Antunes Xavier, Lucas Rogante Cavalcante e Raulidey Sokoloski, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização, 08 (oito) tabletes e 02 (duas) porções, contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu ”), cujo peso aproximado, quando somado, totalizou 6,409kg. (seis quilos e quatrocentos e nove miligramas) de massa bruta, além de 03 (três) porções, acondicionando a droga cocaína, perfazendo o peso de 454,8g. (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos miligramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.º 310.2.04.2021.002876-01, (f. 93-97 e colorido em anexo).

FATO 02:

Deflui-se, outrossim, do presente caderno apuratório que, de data não especificada até o dia 06 de março de 2021, os incriminados Igor Breno Antunes Xavier, Lucas Rogante Cavalcante e Raulidey Sokoloski, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.”

Por esses fatos, os apelantes foram condenados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos da sentença, da qual recorrem, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Busca a defesa dos acusados
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE e RAULIDEY SOKOLOSKI a
nulidade da busca domiciliar, alegando, em síntese, a inexistência de fundadas razões que indicassem a ocorrência de um crime permanente no interior da residência.

Sem razão, entrementes.

No presente caso, a apreensão da droga com o réu Lucas encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI).

Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão do recorrente se concretizou após a polícia fazer a detenção dele, quando este saiu de sua residência, e foi encontrado em poder de drogas, sem perder de vista que já se encontrava em curso uma investigação atinente àquele endereço, com informações anônimas e de outros usuários e traficantes de que ali estaria guardada grande quantidade de entorpecentes.

Assim, a força policial estacionou sua viatura em outra rua, e foram caminhando até a casa onde estava Lucas, e esperaram pacientemente até que ele saiu, recebendo ordem de parada que desobedeceu, sendo detido após dispensar uma porção de entorpecentes localizada e apreendida pela polícia.

Assim, diante das informações de que aquela residência serviria de depósito a grande quantidade de drogas, e diante do estado de flagrância ocasionado pela apreensão de drogas em poder de Lucas, a polícia realizou a busca domiciliar, ensejo em que se encontrou aproximadamente 06 kg de maconha e 0,5 kg de cocaína, além de balança de precisão.

Portanto, evidente a existência de fundadas razões de que se tinha em caso hipótese de flagrante delito de crime permanente, mostrando-se escorreita a execução da medida de busca domiciliar, medida inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública incumbido aos policiais, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ora, a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas no caso concreto, diante da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não devendo ser desprezado a experiência e treinamento da polícia, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis:

“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que geraram a prisão em flagrante dos apelantes.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO.

Tratando-se de feito complexo, envolvendo três recorrentes, que foram presos em circunstâncias fáticas distintas, impõe-se, inicialmente, a exposição da conjuntura probatória para, posteriormente, efetuar-se a analise individualizada das condutas de cada recorrente.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais
n.º 310.2.04.2021.002876-01 e 3.14.2021.74835-01, documentos que certificam a apreensão de
6,409kg. (seis quilos e quatrocentos e nove miligramas) de maconha e de 454,8g. (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos miligramas) de cocaína
.

Vejamos, lado outro, as provas orais pertinentes à autoria delitiva, tal como sintetizadas eficientemente na sentença condenatória.

Ouvido em juízo, o policial Tiago dos Santos Passílio do Nascimento testificou que:

“(...)
cerca de
quatro meses antes dos fatos passou a receber informações de que o réu Igor, vulgo “Embaixador”, utilizava o local dos fatos como esconderijo para drogas.
Foram feitas diligências no local com o intuito de verificar a movimentação e realizar uma possível abordagem.
Na noite anterior aos fatos, foi feita a apreensão de aproximadamente seis quilos de entorpecentes que estava na posse de Rhariston e obtiveram a informação de que o restante do entorpecente estaria na posse de Igor,
bem como que o local seria utilizado por Igor por ser afastado e haver pouco movimento de pessoas nas vias públicas. O imóvel é formado por uma “meia água”, composta de um banheiro, um quarto, uma pequena cozinha e uma área na frente, situado em um terreno de invasão no bairro Deus é Amor, sendo que para os réus seria de fácil acesso. Também havia informações de que a distribuição de drogas para integrantes da facção Comando Vermelho seria realizada naquele local, sendo que Igor seria o responsável por toda essa movimentação e que este seria um dos “disciplinas” da organização criminosa. No dia dos fatos, durante a realização de rondas pelo local, por volta de meia noite ou 01h00min, uma das motocicletas que eram utilizadas por Igor foi visualizada parada em frente à residência.
Aproximaram-se do local de forma velada e viram
Lucas
fechando a porta da residência, ocasião em que deram voz de parada ao réu, o qual tentou fugir.

A guarnição conseguiu abordar Lucas, o qual havia dispensado uma porção de cocaína.
Realizada busca pessoal em Lucas, foi localizada a chave da residência. Lucas disse que a casa caiu e que a droga estava dentro da residência. A guarnição policial não fez perguntas sobre Raulidey ou Igor.
Realizada busca na residência, foram encontrados mais de seis quilos de maconha, aproximadamente quatrocentos gramas de cocaína e cerca de cinquenta gramas de pasta-base de cocaína, além de outros objetos
. A maconha e a cocaína estavam em uma caixa em cima do guarda-roupa, no quarto. A pasta-base estava em uma gaveta, ou do guarda-roupa ou de uma cômoda. O depoente não se recorda onde as balanças de precisão foram encontradas, mas pelo que se lembra, a maioria dos objetos apreendidos estavam no quarto.
Também foram apreendidos documentos pertencentes a Raulidey, que é cunhado de Igor, os quais demonstram que a residência pertence àquele
. Tais documentos estavam em gavetas, no quarto. Lucas acompanhou as buscas.
Enquanto faziam buscas na residência, duas motocicletas se aproximaram, sendo que uma delas parou em frente à residência
.
Quando o depoente foi verificar quem seria, identificou o réu Igor, o qual se evadiu em alta velocidade.
Outra guarnição tentou localizar Igor, contudo este conseguiu fugir. Igor estava acompanhado na motocicleta por um terceiro não identificado.
O depoente identificou Igor por vários motivos, isto é, pelas características físicas, pelas tatuagens e pela motocicleta, esclarecendo que não restou dúvidas de que seria o acusado.
Igor estava utilizando capacete. O depoente não se recorda da placa da motocicleta, mas sabe que é uma Honda Fan de cor preta. Igor possui várias tatuagens, sendo que identificaram as do peito e da perna. Igor foi reconhecido pelos quatro policiais que estavam no local dos fatos.
A informação de que a casa de Raulidey era utilizada por Igor como depósito de drogas foi obtida por meio de várias fontes anônimas, durante diligências e abordagens, incluindo “correrias” de Igor. O depoente já viu Igor no local, contudo não era oportuno abordá-lo naquele momento.
Raulidey já foi preso com Igor depois dos fatos e tinha a função de guardar a droga para este. O depoente não sabe se Raulidey é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, contudo tem conhecimento de que se associou a Igor por serem da mesma família. Um dos correrias de Igor disse que este tinha horários específicos para entregar as drogas para os outros correrias para a distribuir para as bocas de fumo. O depoente acredita que o local dos fatos seja o principal esconderijo de drogas de Igor, contudo acredita que é possível que tenha outros. A polícia militar sabia o endereço residencial de Igor, contudo todas as informações anônimas recebidas apontavam para o local dos fatos. O depoente acredita que Igor seja responsável por guardar armas para a facção criminosa, pois é um dos disciplinas, no entanto não encontraram armas no local dos fatos. As informações obtidas em relação a Igor também indicavam que o réu não guardava os objetos ilícitos em sua própria residência por ser um local obvio e para não ter movimentação neste local. Igor residia com sua companheira Larissa em uma residência situada em frente à casa de sua sogra. As informações foram obtidas junto a usuários de drogas, dois “correrias” de Igor e várias denúncias anônimas durante patrulhas. A polícia militar tinha conhecimento de que Raulidey morava no local dos fatos e também era o proprietário da residência, o que foi confirmado pelos documentos pessoais apreendidos, esclarecendo já ter visto o réu no local durante a realização de rondas. Havia informação de que Lucas havia chegado a Nova Xavantina há pouco tempo e já estaria associado a Igor para a prática do tráfico de drogas e para fazer o entorpecente chegar ao usuário final. Lucas já foi preso na companhia de Igor em outra situação. A abordagem inicial foi feita pelo depoente e pelo Sd. Cavalcante. Em seguida, outra viatura foi ao local para dar apoio às buscas. Lucas disse que ficava na casa de vez em quando para realizar encontros com amigas. Em relação à fotografia juntada em Num. 53778801 - Pág. 03, esclareceu que a amostra A se refere a cocaína, e a amostra C é a porção de pasta-base de cocaína que estava com Lucas. O depoente acredita que as amostras B, F e G são pasta-base, contudo não tem certeza, esclarecendo que a droga deste tipo estava acondicionada em sacolas. Salvo engano, a Polícia Federal avaliou uma peça de cocaína com um quilograma, apreendida na cidade de Confresa, em razão de sua pureza, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Um grama de cocaína é comercializado por aproximadamente cinquenta reais. Cinco gramas de maconha custam aproximadamente vinte ou trinta reais. Após os fatos narrados na denúncia, o depoente participou de uma diligência de prisão de Igor e Raulidey na residência daquele. O depoente sabe que outra guarnição policial também efetuou a prisão de Igor após os fatos, contudo não participou daquelas diligências. Foram feitas
diligências, após os fatos
, nas proximidades da residência de Raulidey, contudo não viram nenhuma movimentação no local, contudo
obtiveram informações de que Raulidey ia pernoitar naquela residência todas as noites.
Posteriormente, Raulidey foi localizado em uma operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar. A rua da residência possui iluminação. Após a fuga de Igor, chegaram a ir à residência deste, contudo não o localizaram. Não havia mandado judicial para ingressarem na residência.

Em abono, o policial militar Daniel Pereira Cavalcante, sob o crivo do contraditório, asseverou que efetuaram:

“(...) na noite anterior aos fatos, a apreensão de aproximadamente seis quilos de drogas que estava na posse de Rhariston. Segundo as informações que possuíam, o restante das drogas estaria com Igor, pois o entorpecente teria sido dividido entre os disciplinas que ficam nos lados opostos da cidade. A polícia militar já sabia há algum tempo que Igor utilizava a casa pertencente a Raulidey para guardar drogas. Alguns “correrias” informaram a polícia militar que a droga era distribuída nos horários que as viaturas policiais não estavam na rua.
As informações que tinham indicavam que Igor e Raulidey eram responsáveis por “soltar” os “correrias” e que Lucas era responsável por cuidar da casa.
Igor combinava o horário com os chefes de bocas de fumo para distribuir a droga em maiores quantidades para todos ao mesmo tempo, para evitar grande movimentação no local. O depoente não sabe quantos “correrias” pegavam drogas com Igor.
A casa estava sendo monitorada há cerca de três ou quatro meses.

Raulidey foi visto sozinho em frente à casa uma ou duas vezes
. As informações de que a casa de Raulidey estava sendo utilizada como depósito de drogas por Igor foram obtidas durante rondas, por verem a movimentação no local, bem como por relatos de informantes que desejam que suas identidades sejam mantidas em sigilo. O “correria” conhecido como “Fuzileiro” foi o primeiro informante e disse que Igor distribuía a droga nas proximidades da casa de Raulidey, contudo não tinha certeza se seria exatamente naquela residência. Próximo à data dos fatos, receberam diversas denúncias anônimas da movimentação no local, contudo, como trabalha em regime de plantão, não pode acompanhar a situação diariamente. A polícia militar tinha conhecimento de que Raulidey era proprietário da residência e a cedia para Igor para guardar o entorpecente. Raulidey é cunhado de Igor. Igor possui uma residência no bairro Centro-Oeste, contudo, sempre que a polícia vai ao local, se muda para a casa de sua sogra. Igor chegou a alugar uma casa em frente à residência de sua sogra. A polícia não sabia se Lucas estava ficando na residência de Raulidey, contudo sabia que Lucas e Igor estavam andando juntos. Normalmente, o “disciplina” não lida pessoalmente com a droga, mas designa terceiros para tanto, assim como Igor fez com Raulidey e Lucas. Na noite dos fatos, fizeram rondas nas proximidades do local e viram uma motocicleta estacionada em frente à residência. Deixaram a viatura longe da casa e se aproximaram a pé. O Sgt. Passílio cercou a casa por um lado e o depoente a cercou pelo outro, tendo o depoente visto o denunciado LC fechando a porta da casa. Estava escuro e aparentemente não havia energia elétrica na residência. O depoente verbalizou com LC, o qual fugiu sentido ao local onde estava o Sgt. Passílio. Foi feita nova verbalização, tendo o réu resistido e colocado a mão na cintura, ocasião em que dispensou uma porção de cocaína. Nesse momento, acreditaram que Lucas estivesse armado, tendo o Sgt. Passílio efetuado um disparo de arma de fogo ao chão para cessar a atividade do réu. O Sgt. Passílio conseguiu impedir a fuga e imobilizar Lucas. Foi realizada busca pessoal em Lucas, tendo sido encontrada a chave da residência. Em seguida, conversaram com Lucas e este confirmou que “os trens” estariam na residência. Ingressaram na residência com uma chave que estava em poder de Lucas. Realizaram busca domiciliar e encontraram uma caixa sobre o guarda-roupa, a qual continha grande quantidade de maconha e cocaína e duas balanças de precisão. A pasta-base de cocaína estava no interior de uma gaveta, onde
foram encontrados documentos pessoais pertencentes a Raulidey,

além de contas de energia e água em nome deste
, que é cunhado de Igor, aumentando a suspeita de que a casa seria utilizada para guardar entorpecentes a mando de Igor. Também foi apreendido um videogame que estava no quarto e dois celulares. O depoente não se recorda onde os aparelhos celulares estavam, mas um estava em poder de Lucas. Lucas acompanhou as buscas. O imóvel é formado por uma meia água. A porta de entrada dá acesso à cozinha, onde havia um colchão no chão, um fogão e uma prateleira para colocar panelas. À esquerda havia um banheiro e o quarto onde foram encontrados os entorpecentes.
Após o término das buscas, enquanto reuniam os materiais apreendidos, escutaram o barulho de moto subindo na rua dos fundos, onde não era

possível visualizar as viaturas. O depoente
acredita
que Igor foi ao local dos fatos à procura de Lucas, em razão deste ter demorado a retornar.

Quando determinaram a Igor que parasse a motocicleta, este desobedeceu a ordem e fugiu. Enquanto ingressaram na viatura, Igor tomou distância e não foi mais localizado.
Foram feitas rondas nas proximidades da residência de Igor, contudo este não foi localizado. A motocicleta utilizada por Igor já era conhecida, esclarecendo que se trata de uma Honda Titan de cor preta, contudo o depoente não sabe informar sua placa. A outra viatura ficou responsável por recolher os bens apreendidos e conduzir Lucas ao quartel. O depoente identificou Igor porque este chegou a parar a motocicleta em frente à residência, tendo ficado a uma distância de cerca de cinco metros. Assim o depoente o reconheceu porque estava com a viseira do capacete aberta, bem como em razão de suas tatuagens. Igor tem várias tatuagens no peito, nos braços, tendo identificado um Pato Donald com chapéu tatuado em um dos braços, além de uma caveira com coroa tatuada em uma das panturrilhas. Igor é o réu trajando camiseta branca. Lucas não disse nada no quartel da polícia militar, aduzindo que, caso dissesse, seria um homem morto. Igor foi preso em flagrante em data posterior, em outra residência, também em situação de tráfico. Após os fatos, foram feitas rondas nas proximidades da residência de Raulidey, contudo não viram mais movimentação de pessoas no local. O depoente tomou conhecimento de que Raulidey fugiu para uma aldeia indígena no município de Campinápolis após a apreensão do entorpecente. A residência de Raulidey não possuía energia elétrica, mas havia iluminação pública na rua. Não havia mandado judicial para busca e apreensão, pois Lucas foi preso em flagrante portando entorpecente no momento que saia da residência.

Roborando tais declarações, o policial civil Elias Bueno de Souza, em sede judicial, aduziu:

“(...) ter realizado
diligências para comprovar o vínculo existente entre os réus e a residência
. Restou apurado que havia vínculo de amizade e negócios no ramo da venda de drogas entre Igor e Lucas. A residência de Raulidey foi cedida para Lucas e era utilizada para a venda de drogas a atacado.
O local não era frequentado por usuários de drogas
. Segundo vizinhos, as pessoas que iam àquela residência, entravam e saiam rapidamente, como se estivessem ali para pegar alguma coisa.
A casa pertence a Raulidey.
Foram feitas diligências para cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Raulidey, contudo ficaram sabendo que o réu estaria em Barra do Garças. A ida de Raulidey para Barra do Garças se deu apenas em razão do mandado de prisão que foi expedido em seu desfavor.
Raulidey frequentava a residência antes da expedição do mandado de prisão, tendo sido visto no local por vizinhos
.
Foram colhidas informações junto a usuários de drogas e outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas de que a residência era utilizada como esconderijo de drogas por Igor, Lucas e Raulidey
. Foram identificados procedimentos investigativos em que Lucas afirma ser amigo de Igor. Raulidey é cunhado de Igor. Igor, Larissa, esposa daquele, e Raulidey já possuem passagens policiais anteriores por mercancia de drogas e há informações de que ambos integram a facção criminosa Comando Vermelho, pois participaram de salves e tentativa de homicídio. Raulidey e Igor falam que trabalham juntos como eletricistas, tendo sido realizadas investigações para aferir a veracidade desta informação, contudo não conseguiram comprovar tal vínculo laboral, pois tal atividade profissional não é compatível com o padrão de vida dos réus e com a quantidade de dinheiro que constantemente é apreendida em seu poder. Na maioria das vezes, os traficantes arrumam trabalho para disfarçar.”

Como última testemunha da acusação, a policial civil Kátia Martins Gontijo minudenciou em juízo:

“(...) ter realizado diligências para identificação do vínculo existente entre os réus, tendo apurado que
a casa onde Lucas foi preso pela polícia militar pertencia a Raulidey, o qual é cunhado de Igor
. Foi apurado que Igor e Lucas possuem amizade antiga, desde a cidade de Água Boa, quando eram menores. Há termos de depoimentos na delegacia onde ambos os réus reconhecem a amizade antiga que possuem. Lucas já foi preso com drogas em uma residência pertencente a Larissa, esposa de Igor, ocasião em que restou apurado que Igor e Larissa não residiam no local e emprestaram a casa para Lucas. Raulidey conhecia Lucas e sabia que este é amigo de Igor quando entregou a chave do imóvel para este. Há informações de que Igor é um dos líderes do Comando Vermelho, o que dificulta identificar as testemunhas relacionadas aos fatos. Segundo os informantes, a casa não estava sendo utilizada para a venda de drogas, sendo que as pessoas entravam e saiam rapidamente do local.
Foi informado que Raulidey frequentava a residência, assim como dois outros rapazes jovens em motos
. Também há informações de que Igor e Lucas possuem passagens policiais em comum, assim como participaram juntos de salves de Adrianinho e Cipá. Igor e Lucas possuem passagens policiais em comum em Água Boa e Nova Xavantina. A depoente nunca prendeu Igor e Lucas, mas sabe que há vários inquéritos em desfavor de ambos na delegacia de polícia desta comarca, para apurar tentativas de homicídio, sequestro e tráfico de drogas, tendo participado de diligências investigativas determinadas pela autoridade policial. Patrick e Iuri, que são usuários de drogas, também afirmaram ter recebido salves de Igor.
A polícia militar encontrou documentos de Raulidey na casa.

Vizinhos da residência confirmaram que a casa pertencia a Raulidey e que havia movimento noturno no local, em que Raulidey e dois ou três jovens entravam e saiam da casa.
Raulidey confirmou ser proprietário da residência, contudo afirmou ter locado o imóvel para Lucas, o qual lhe seria desconhecido. Durante as investigações, conversaram com vizinhos e usuários de drogas, tendo alguns destes dito que não compravam drogas, mas tinham conhecimento do movimento que havia naquele local.
Foi apurado que a movimentação na residência iniciou há pouco tempo, cerca de três ou quatro meses.
As informações indicavam que a casa não era frequentada durante o dia, mas à noite sim, por conta da luz que era ligada. Os vizinhos acreditavam que alguém pernoitava na casa e o local era frequentado sempre pelas mesmas pessoas, sendo que Raulidey também frequentou a casa por um tempo e depois desapareceu. A depoente acredita que Raulidey deixou de frequentar a residência após a expedição do mandado de prisão. Igor é companheiro de Larissa, que é irmã de criação de Raulidey. Foram realizadas diligências junto a vários eletricistas da cidade, os quais não reconheceram Igor como sendo eletricista. Pelo que sabe, Igor possui dois endereços, sendo a residência da mãe de Larissa e uma casa doada a Larissa pela genitora desta.”

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Igor Breno Antunes Xavier
afirmou:

“(...) não ter conhecimento acerca dos fatos narrados na denúncia, afirmando não ter envolvimento com os mesmos. Afirmou não ter prestado depoimento na delegacia sobre os fatos narrados na denúncia. Os investigadores da polícia civil sabem onde o depoente reside, contudo nunca foram à sua casa para intimá-lo. A casa situada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva não pertence ao depoente. O depoente reside na Rua Expedição Roncador Xingu, ao lado da casa de sua sogra. Em seguida, se mudou para a casa que foi doada por sua sogra, situada no “morro do macaco”. O depoente não sabia que Raulidey havia alugado a casa para Lucas. O depoente não tem relacionamento com Raulidey. O depoente trabalha com Raulidey apenas quando seu sogro pega serviço grande. Fora tais situações, cada um segue sua vida. Larissa, esposa do depoente, é irmã de criação de Raulidey. O depoente não frequentava a casa de Lucas, esclarecendo ter tomado conhecimento de que este estava na cidade apenas quando sua prisão foi noticiada. Apesar de ter sido preso em outra oportunidade com Lucas, o depoente não possui vínculo com este. O depoente não tem apelidos e não integra facção criminosa. No dia da prisão de Lucas, o depoente estava em sua casa na companhia de Higor Corandim e não saiu de sua casa, esclarecendo que sua moto estava na garagem, em frente à residência. A polícia passou em frente à casa do depoente duas vezes, mas não parou ou ingressou na residência. O depoente não sabe com o que Lucas trabalha.”

Por sua vez, o apelante
Lucas Rogante Cavalcante
narrou:

“(...) não ter se associado a Igor e Raulidey.
Confessou ter pegado a droga na cidade de Aragarças-GO com o intuito de vende-la nesta cidade, esclarecendo que não comprou a droga e iria atuar como intermediário de sua comercialização
. A casa foi alugada de Raulidey, esclarecendo que estava no local há dois dias. Afirmou não conhecer Raulidey. O depoente e Igor foram amigos até o ano de 2019, no entanto atualmente não possuíam mais vínculo. O depoente não tem conhecimento da apreensão de drogas anterior aos fatos narrados na denúncia. O valor final de venda dos entorpecentes seria de aproximadamente dez mil reais. O depoente é usuário de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína. Igor não tem participação no entorpecente. O depoente alugou a casa de Raulidey com o intuito de residir no local, contudo, como não tinha outro local, armazenou o entorpecente na residência. A residência não é bem iluminada. O depoente viu duas motocicletas passando na rua dos fundos, contudo não conseguiu identificar seus ocupantes, pois estava sendo abordado na rua de cima. O depoente não recebia visitas de Igor. Raulidey não teve participação nenhuma nos fatos e não tinha conhecimento da droga. O depoente acredita que o nome de Raulidey foi relacionado porque seus documentos pessoais estavam na residência. Era para Raulidey ter buscado seus móveis e documentos quando o depoente alugou a casa, contudo não foi.”

O recorrente Raulidey Sokoloske alegou:

(...) não possuir envolvimento com os fatos narrados na denúncia. Na época dos fatos, o depoente não estava morando na cidade e a casa estava à venda ou para alugar. Igor é companheiro da irmã de criação do depoente. O depoente ensinou a profissão de eletricista para Igor quando este passou a se relacionar com a irmã do depoente. Devido a expansão do trabalho terceirizado prestado pelo depoente, deixou Igor trabalhando como ajudante de seu pai. A casa não estava alugada para Lucas, esclarecendo ter entregado a chave para este para que fosse ao local olhar o imóvel, contudo não havia dado tempo de celebrar o contrato. O depoente não sabia que Lucas pretendia guardar drogas na residência. Na época dos fatos, o depoente não estava na cidade, mas ficou sabendo que a polícia esteve no local e realizou a apreensão da droga após retornar. Havia alguns móveis velhos na casa, os quais o depoente ainda não havia retirado. Dentro do guarda-roupas haviam documentos antigos pertencentes ao depoente. Na época dos fatos, a casa pertencia ao depoente, contudo foi vendida posteriormente. O depoente não conhecia Lucas, esclarecendo que este chegou em uma moto para pegar a chave da casa. O depoente entregou a chave para Lucas e depois saiu para trabalhar. No dia seguinte, à tarde, após retornar da fazenda, ficou sabendo dos fatos. O depoente tem conhecimento que os vizinhos já comentaram que usuários de drogas frequentavam o local, pois não possuía muros ou boa iluminação. O imóvel estava praticamente abandonado, não tinha muros e era muito escuro, pois não havia iluminação na rua, apenas nas casas dos vizinhos. O depoente havia instalado um dispositivo de relê para acender a lâmpada da área à noite. Igor não sabia que o depoente estava alugando a casa para Lucas. O depoente não sabe se Igor é traficante. Na época dos fatos Igor estava trabalhando com o pai do depoente como eletricista, trabalhou como pintor na reforma de uma escola no Vale dos Sonhos e trabalhava em serviços braçais em fazendas (fazer cerca e cuidar de gado). Igor possui dois filhos.”

Foi ouvida, ainda, a testemunha da defesa, HIGOR JUNIOR FERNANDES CORANDIM, que aduziu:

“(...) conhecer Igor há muitos anos. O depoente reside em Querência-MT, contudo um dia antes da prisão de Igor, em Abril, estava em Nova Xavantina de férias. O depoente estava na casa de Igor, pois estava sendo feito um churrasco e o depoente queria ver os filhos do réu. O depoente permaneceu na casa de Igor até meia noite e depois foi embora. Naquela noite, Igor não saiu de casa. Enquanto esteve na casa de Igor, não houve movimento de pessoas no local. O depoente não conhece Lucas e acredita que Igor não é amigo de Lucas, pois Igor é muito reservado em relação a seus amigos. O depoente aceitou o convite para ser testemunha de Igor porque estava na casa deste na data e não presenciou nada de errado. O depoente não viu a polícia na residência de Igor. O depoente tem conhecimento de que Igor é usuário de maconha e trabalhava como eletricista na companhia do sogro ou do pai. O depoente não conhece Lucas e Raulidey. O depoente não sabe dizer o dia que Igor foi preso, mas o depoente estava em Nova Xavantina na semana em que foi realizada a prisão, não sabendo precisar se foi na segunda ou terceira semana de abril. O depoente acredita que o sogro de Igor é eletricista. Igor já fez trabalho de eletricista na quitinete onde o depoente morava. Igor trabalhava com o sogro e sozinho.”

Por derradeiro, foi colhido também o depoimento da testemunha defensiva EDSON RIBEIRO DOS SANTOS que asseverou em juízo:

“(...) conhecer o réu Raulidey desde a infância. Afirmou não ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia. O depoente é vizinho de frente de Raulidey, mas não presenciou os fatos, pois estava em uma chácara, tendo tomado conhecimento dos fatos no dia seguinte por conversas com outros vizinhos. O depoente é pedreiro e Raulidey já lhe prestou serviços de eletricista. O depoente não sabe se Raulidey é usuário ou traficante de drogas. A casa de Raulidey sempre esteve para alugar ou vender, pois o réu não residia no local. Raulidey é honesto e trabalhador. A rua possui iluminação pública, mas constantemente a lâmpada está queimada e demoram para arrumar. O depoente não sabe se a casa de Raulidey possuía ligação de energia elétrica, mas sabe que a luz da casa raramente era ligada, pois o réu raramente ia ao local. O depoente não sabe quem morava no local. O depoente não conhece Igor. O depoente vendeu sua casa que fica em frente à casa de Raulidey, mas sabe dizer que é uma rua nova, a qual ainda não possui denominação, mas fica no bairro Deus é Amor. Salvo engano, a rua em questão fica uma rua acima da Rua Bartolomeu Bueno. A casa de Raulidey possui duas frentes, sendo que uma delas fica na Rua Bartolomeu Bueno, ao passo que a casa do depoente fica na outra rua.”

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao apelante
Lucas Rogante Cavalcante

não existe qualquer traço de dúvidas quanto a autoria em relação ao crime de
tráfico de drogas
, visto que, além da confissão, foi ele encontrado mantendo em depósito quantidade de entorpecentes absolutamente incompossível com a figura do artigo 28 da Lei de Drogas (seis quilos e quatrocentos e nove miligramas de maconha e quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos miligramas de cocaína).

Nessa contextura, mostra-se absolutamente inviável a sua absolvição, ou mesmo a desclassificação de sua conduta, sendo
impositiva a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em relação ao recorrente
Raulidey Sokoloske
, o quadro probatório também recomenda a mantença da condenação.

Com efeito, é de se amentar que a residência em que o corréu Lucas foi preso em flagrante guardando as drogas era de sua propriedade.

Mas não apenas isso: havia ali documentos pessoais, tais como carteira de trabalho, além de contas de energia elétrica em seu nome.

Não bastasse, inexiste qualquer comprovação, ainda que mínima, da alegação de que teria locado o imóvel para Lucas poucos dias antes do crime, despontando, lado outro, provas de que ele também se fazia presente com frequência no local, e de que Lucas já estava ocupando o imóvel cerca de quatro meses antes do crime, conforme narraram os policiais, isso a partir de investigações com a oitiva informal de vizinhos e de outras pessoas envolvidas com a comercialização ilícita de drogas.

Portanto, resta
impositiva a preservação do édito condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Distinto é o quadro probatório em relação ao apelante
Igor Breno Antunes Xavier.

Deveras, tem-se contra o recorrente parcas provas que, malgrado indiciem sua participação no delito de tráfico de drogas, não permitem a elaboração de uma conclusão irrefutável acerca da autoria delitiva.

Veja-se, a propósito, que os policiais militares que oficiaram no caso relataram que, enquanto realizavam as buscas domiciliares, o recorrente teria chegado àquela localidade em uma motocicleta, mas ao perceber a presença dos policiais, evadiu, sem ter sido abordado, não se encontrando em seu poder qualquer porção de entorpecentes.

Assim, ainda que desponte a alta possibilidade de que estivesse ali para tratar de questões atinentes à comercialização de entorpecentes, não se pode afirmar com absoluta certeza o motivo de ter ido àquele local.

Portanto, sem desacreditar do reconhecimento formulado pelos policiais, sinalizando que era este apelante a pessoa quem esteve no local do crime em sua motocicleta, é impossível afirmar, com absoluta certeza, qual seria a finalidade de sua presença.

Além disso, embora as testemunhas tivessem apontado que três homens frequentavam aquela residência, informaram aos policiais que Lucas era uma dessas pessoas, e que Raulidey seria a outra, mas nada foi dito por esses vizinhos em relação a Igor.

Consta que, segundo um dos policiais ouvidos, Igor teria sido visto naquele local em outra oportunidade mas não chegou sequer a ser abordado.

Demais disso, a acusação aponta a existência de outra ação penal, posterior a esta, em que o Igor Teria sido Preso junto com Lucas (autos n.º 0004893-54.2019.811.0012, 1ª Vara Criminal de Nova Xavantina) pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ora, os antecedentes devem ser utilizados para dosar a pena, ou, quando for o caso, para distinguir entre a figura do tráfico e da posse de drogas para uso, mas jamais para provar-se a autoria desses crimes.

Por fim, ainda que existissem denúncias indicativas de que Igor estava associado aos demais apelantes, de ver-se que tais informações anônimas, por si sós, ou, se tanto, acompanhadas do fato que o recorrente teria ido à residência de Raulidey na data do crime (qual a finalidade?), não se prestam a condenar o recorrente a uma pena total de 12 anos de reclusão.

Nessa contextura, ainda que, frise-se, existam indícios da participação de Igor no crime de tráfico de drogas, não se chegando a uma conclusão segura sobre a autoria,
impositiva se mostra a sua absolvição, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao delito de associação para o tráfico.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, necessária se faz, lado outro, a manutenção da condenação de
Raulidey Sokoloske e Lucas Rogante Cavalcante.

Como visto, ambos utilizaram a residência de Raulidey, por cerca de quatro meses, para guardar e distribuir drogas em elevada quantidade, o que se comprova a partir da prisão em flagrante de Lucas na casa de Raulidey, onde se encontravam drogas, balanças de precisão e documentos pessoais deste, bem como pelos depoimentos policiais sinalizando que Lucas e Raulidey frequentavam o local que, de resto, já era investigado pela polícia por ser utilizado para o mercadejo de entorpecentes.

Portanto, demonstrada a efetiva associação entre ambos para o exercício do tráfico ilícito de entorpecentes,
inarredável a condenação
posta na sentença guerreada.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAULIDEY

Como relatado, a defesa almeja a reforma da dosimetria da pena aplicada a Raulidey Sokoloski, reputada desproporcional, bem como a aplicação do privilégio inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

De início, anoto que a reprimenda atinente ao crime de tráfico de drogas não demanda qualquer reparo.

Deveras, a sanção basilar foi elevada em dois anos, à conta da quantidade e diversidade de drogas (6,409 kg de maconha e 454,8g de cocaína), o que se afigura perfeitamente proporcional ao fato sancionado.

A pena foi mantida na segunda e na terceira fase dosimétricas.

No ponto, quadra frisar a inaplicabilidade do privilégio inscrito no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, sobretudo porque mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, bem como porque a natureza e a quantidade de drogas indicam a dedicação ao tráfico, não estando preenchidos, portanto, os requisitos legais para a concessão da benesse.

Assim tenho que figura privilegiada do tráfico de drogas está afastada nas peculiaridades do caso concreto que permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, de modo que a decisão não merece qualquer reparo, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

(TJMT)
“(...)O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, é destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àqueles que fazem da mercancia de drogas seu meio de vida. (...)”
(N.U 1000656-59.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

De outro giro, outra solução há de ser adotada no pertinente ao crime de associação para o tráfico de drogas, cuja pena foi estabelecida em patamar desproporcionalmente elevado.

Realmente, sopesando a
quantidade e a diversidade de drogas (6,409 kg de maconha e 454,8g de cocaína), o Magistrado soergueu a pena em 02 anos, 09 meses e 28 dias, aumento que se afigura desproporcional.

Assim, estabeleço o aumento em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que equivale a um oitavo da diferença entre a pena máxima e a mínima, fixando a pena basilar em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sanção que torno definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Efetuando a cumulação material das penas, encontro a sanção em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, ao mínimo legal.

Deve ser mantido o regime inicial fechado, diante da elevada pena, superior a oito anos, bem como da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Diante do exposto, em
parcial

consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça, afasto a preliminar e
DOU PARCIAL PRICIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Lucas Rogante Cavalcante
e Raulidey Sokoloski
, apenas para reduzir a pena de Raulidey Sokoloski à monta de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, ao mínimo legal, bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Igor Breno Antunes Xavier
, absolvendo-o da imputação da prática dos crimes descritos nos artigos 33, “
caput
”, e 35 da Lei de Drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022